Tribunal: STF
Processo: Rcl 62547
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de  decisão proferida pela Presidência da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG, nos autos do processo nº 5004921-97.2020.8.13.0479, por alegada usurpação de competência da Suprema Corte, na forma da Súmula 727.  



    Na origem, o reclamante pleiteou indenização por danos morais em virtude de bloqueio indevido dos proventos de aposentadoria via SISBAJUD. O pedido fora julgado improcedente na Turma Recursal, o que ensejou a interposição de recurso extraordinário. 



    Inadmitido o extraordinário por não demonstração da existência de repercussão geral da matéria, aviou-se agravo em recurso extraordinário, recebido pela autoridade reclamada como agravo interno. Chamado o feito à ordem pela Suplência da Turma Recursal, os autos retornaram à Presidência do órgão, que, por sua vez, declarou o ARE prejudicado mediante aplicação do Tema 880 do STF. Na sequência, inadmitiu-se o agravo interno e rejeitaram-se os embargos de declaração alicerçados Súmula 727.



    Argumenta-se, então, que “os temas apontados pelo STF durante o julgamento do Tema 880 não guardam relação com o objeto do recurso extraordinário, com o agravo de instrumento discutidos na presente Reclamação, onde o Nobre Relator do Acórdão ID 443332830 reconheceu a prática de um ato ilícito por meio da penhora indevida do benefício previdenciário e única fonte de renda do Reclamante, entretanto, ao argumento de que o mesmo teria ficado por apenas poucos dias com seu benefício bloqueado, não teria sofrido qualquer tipo de dano ou constrangimento passível de indenização”. 



    Requer-se a procedência da reclamação, com determinação de subida do agravo em recurso extraordinário para apreciação da Suprema Corte.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A ação também está regrada no Código de Processo Civil/2015, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da Reclamação estabelecidas no novel estatuto processual civil, uma vez que alega a usurpação da competência desta Suprema Corte.



     Constata-se que o Juízo de origem, inicialmente, deixou de admitir o recurso extraordinário por ausência de demonstração de repercussão geral, o que levou à correta interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Equivocadamente inadmitido o recurso, o feito foi chamado à ordem (eDocs 16 e 17) e a Presidência da Turma Recursal retomou a apreciação do agravo em recurso extraordinário, declarando-o prejudicado em virtude da aplicação da tese do Tema 880 da sistemática da Repercussão Geral, que determina: “A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE 945371). 



    Transcrevo a decisão (eDoc 18):  



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra a decisão de ID 447681926, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    Nota-se que a inadmissibilidade do presente recurso é uma questão já pacificada, pois tornou-se inócuo, em razão da edição do Leading Case RE 602136, TEMA 880, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa ao direito ao recebimento de indenização por dano moral decorrente de relação extracontratual, por se tratar de questão infraconstitucional.



    Cumpre destacar trecho do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, no julgamento do referido tema: 



    O tema da presente controvérsia é o direito, ou não, à indenização por dano moral, decorrente de responsabilidade civil extracontratual. Nesse sentido, constata-se a ausência de matéria constitucional a ser analisada, uma vez que eventual divergência do entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à responsabilidade civil apta a ensejar o dever de indenizar por alegada responsabilidade civil extracontratual, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo.



    Desta forma, restou exaurido o interesse recursal, servindo apenas como forma de protelar o feito. 



    O artigo 1.042, do Código de Processo Civil, faz uma ressalva quanto ao cabimento de agravo contra decisão que inadmitir recurso extraordinário, vejamos:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (destaquei)



    Portanto, considerando que o caso dos autos trata-se de entendimento já fixado em regime de repercussão geral, Tema 880, não é cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, nos termos do dispositivo mencionado. 



    Ante ao exposto, nos termos do artigo 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, declaro prejudicado o presente agravo, determinando a baixa dos autos com a posterior remessa ao Juizado Especial de origem.”



    À continuidade, o agravo interno deixou de ser conhecido, por incabível, nos seguintes termos (eDoc 20):



    “Trata-se de Agravo Interno interposto por Benedito Euzébio Nascimento, contra a decisão de ID 454761233, que julgou prejudicado o Agravo em Recurso Extraordinário interposto, em razão do Leading Case RE 602136, TEMA 880, do STF. 



    Acerca do cabimento do presente Agravo Interno, a Portaria Conjunta nº 1103/PR/2020, do TJMG, que institui o Código de Normas do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais, dispõe em seu artigo 160 que: 



    Art. 160. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente da Turma Recursal relativas ao recurso extraordinário, nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, verifica-se que não há previsão legal no Código de Processo Civil para interposição de Agravo Interno contra decisão do Presidente da Turma Recursal que julga prejudicado o Agravo em RE interposto, em razão da existência de tema de repercussão geral referente à matéria discutida nos autos, como ocorreu no presente caso. 



    Além disso, a Súmula nº 68, do TJMG, dispõe que é cabível a interposição de Agravo Interno contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário ou que determinar o sobrestamento do recurso, o que também não se enquadra na presente demanda, vejamos: 



    SÚMULA Nº 68: No âmbito dos Juizados Especiais, é cabível, no prazo de quinze dias, a interposição de agravo interno, a ser julgado pela Turma Recursal, contra a decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário, bem como a que determina o sobrestamento de recurso que versa sobre matéria submetida à sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno interposto por Benedito Euzébio Nascimento, ante a ausência de previsão legal, e determinando a baixa dos autos com a posterior remessa ao Juizado Especial de origem.”



    Finalmente, os embargos de declaração vieram a ser rejeitados, mediante interpretação sistemática do enunciado da Súmula 727, do STF (eDoc 23):



    “Embargos opostos tempestivamente, razão pela qual conheço do mesmo. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Benedito Euzébio Nascimento contra a decisão de ID 455625757, que deixou de conhecer o agravo interno interposto, em razão da ausência de previsão legal. 



    Aduz o embargante que a decisão contraria o disposto na Súmula 727, do STF, que dispõe: 



    Súmula 727 – Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. 



    Todavia, nota-se que não assiste razão ao embargante, tendo em vista que é entendimento pacífico do STF que a Súmula 727 poderá ser relativizada em razão da existência de tema reconhecendo a existência ou inexistência de repercussão geral da matéria, vejamos:



    (...) julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias repetir o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na alínea c do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Desse modo, não há se falar em ausência de competência das Cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário respaldada tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral, o que incluiu, por óbvio, a possibilidade de não conhecimento do recurso ou sua conversão em agravo interno. [RE 1.054.301, rel. min. Cármen Lúcia, dec monocrática, j. 31-10-2018,DJE236 de 7-11-2018.]. (destaquei)



    E ainda:



    Registro, ainda, que a Súmula 727 deste Tribunal foi flexibilizada pelo instituto da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1º, do RISTF. Assim, os agravos de instrumentos interpostos das decisões que inadmitiram recursos extraordinários já sujeitos ao requisito legal da repercussão geral podem ser sobrestados, inadmitidos, julgados prejudicados ou provocar juízo de retratação (art. 543-B do CPC), quando relativos aos assuntos apreciados pelo regime da repercussão geral. [Rcl 11.187 ED, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 30-6-2011, DJE 191 de 5-10-2011.]. (destaquei)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, em razão da ausência de contradição na decisão embargada.”



    Pois bem. Por fundarem-se no Tema 880 da Repercussão Geral, as razões do ato que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo poderiam, eventualmente, abrir espaço para a interposição do agravo interno previsto no artigo 1.030 do CPC. Para melhor compreensão da controvérsia, convém rememorar a redação do citado artigo: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” 



    Contudo, a despeito do acerto ou desacerto do provimento que não conheceu do agravo interno, bem como da rejeição dos embargos de declaração subsequentes, o que se observa é que a referida decisão é de competência do próprio órgão julgador de origem. Em outras palavras: eventual equívoco na admissibilidade do agravo interno, no contexto examinado, não representa por si só usurpação de competência da Suprema Corte e, consequentemente, não justifica o manejo da reclamação constitucional. 



    Ao aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral para inadmitir o recurso extraordinário (Tema 880), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. A aplicação da referida sistemática, como dito, é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Além disso, no caso apreciado, não se afere aplicação teratológica do precedente. 



    A propósito, o Plenário da Suprema Corte assentou ser “inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível” (Rcl 42931 AgR, Relatora: ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-09-2023). Esse entendimento tem plena incidência na hipótese ora apreciada. Também nessa linha, cito julgado da Primeira Turma:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV e LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 600 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, desde que não se trate de insurgência contra a aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 2. Não há, porém, interesse de agir, quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável, à hipótese, a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 4. No julgamento do ARE 748.371, precedente representativo do Tema 660 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 50130 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14-03-2022).



    Igualmente, colaciono aresto da Segunda Turma, de minha relatoria:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 59450 AgR, Segunda Turma, DJe 04-09-2023).



    De fato, a alegada usurpação de competência não está configurada. 



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente